Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713310-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILIA THUANE MELO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MARILIA THUANE MELO DE OLIVEIRA contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Sustenta a impetrante que está grávida e é portadora de comorbidade (síndrome WPW – arritmia cardíaca), e que, ao fazer o cadastro para vacinação, por um descuido, acabou assinalando a alternativa de “comorbidade” em vez de “grávida com comorbidade”. Alega que tentou resolver o problema de forma administrativa, mas não obteve sucesso, uma vez que foi informada de que a responsabilidade pelo cadastro seria da própria impetrante, bem como que não seria possível a correção. Aduz que, sem o cadastro correto, não consegue agendar a vacinação para o grupo prioritário do qual faz parte (“gestante com comorbidade”), cujas datas específicas de vacinação são 04 e 05 de maio de 2021, conforme calendário de vacinação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Afirma que, acreditando se tratar de questão de simples solução administrativa, compareceu no dia 05 de maio a um posto de vacinação portando documento de identificação e relatório médico atestando a condição de comorbidade, mas as atendentes se negaram a vaciná-la, em vista da ausência de agendamento. Argumenta que, se não constar a condição de “gestante”, a impetrante terá que aguardar o desenrolar das próximas fases de vacinação, tendo em vista que o grupo de “comorbidades” está dividido por doenças específicas e por idade. Entende que o cadastro e agendamento para vacinação são de competência da Secretaria de Saúde e estão um “verdadeiro caos”, com diversas pessoas em situação similar à da impetrante sem conseguir realizar o agendamento. Ressalta que as gestantes foram incluídas no grupo prioritário em razão das evidências de risco elevado de complicações, parto prematuro e até morte da gestante e do bebê, sobretudo na presença de prévia comorbidade e no terceiro trimestre de gestação, como é caso da impetrante. Acrescenta que possui 31 anos de idade, não havendo sequer previsão de agendamento de vacinação para pessoas portadoras de comorbidade com essa faixa etária. Requer, liminarmente, o deferimento do direito à vacinação imediata da impetrante no grupo “gestante com comorbidade”, com a consequente correção de seu cadastro. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem. Brevemente relatado. Passo a decidir. No presente caso, a despeito das alegações expendidas pela impetrante, não se vislumbra, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar inaudita altera pars. É certo que, de acordo com o relatório médico de ID 25399728, a impetrante está gestante de aproximadamente 26 semanas e apresenta síndrome WPW, fazendo parte do grupo de comorbidades. Além disso, conforme orientação do Ministério da Saúde, gestantes com comorbidades devem ser incluídas nos grupos prioritários de vacinação: “Gestantes, puérperas e lactantes podem se vacinar contra a Covid-19 no Brasil, desde que pertençam a um dos grupos prioritários, especialmente se tiverem alguma comorbidade. Essa é a orientação do Ministério da Saúde, que tem como base estudos nacionais e internacionais que avaliaram os riscos e os benefícios de imunizar mulheres nessas condições.” (https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/gestantes-puerperas-e-lactantes-saude-orienta-vacinacao-contra-a-covid-19-para-mulheres-de-grupos-prioritarios). Todavia, não se vislumbra verossimilhança na alegação de impossibilidade de retificação do cadastro de vacinação realizado com erro. Conforme notícia divulgada na página eletrônica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no campo “Dúvidas Frequentes”, consta informação de que será disponibilizada tela para correção de eventual erro no cadastramento a partir de amanhã, 07/05/2021: “1- Como corrigir o erro no cadastro, qual o canal para essa correção? A equipe responsável pelo site vacina.saude.df.gov.br disponibilizará a partir de 07/05/2021 a tela de correção e alteração do cadastro, desde que não tenha agendado a vacina. Para tal alteração se fará necessário ter em mãos o número do CPF e o código do comprovante do cadastramento no vacina.” (http://www.saude.df.gov.br/vacinacomorbidades/) Portanto, no presente momento procedimental deste mandado de segurança individual, faz-se necessário colher informações tanto da autoridade apontada como coatora quanto do próprio ente distrital, a fim de que indiquem a eficácia das medidas adotadas para possibilitar a correção de eventual equívoco no cadastro de vacinação da paciente gestante com comorbidade. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora